Tribunal: TJSP
Processo: 1000469-36.2017.8.26.0486
Classe: Embargos de Declaração Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-02
Data de publicação: 2024-01-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Improbidade administrativa – Tema 1199/STF – Retroatividade da norma sancionadora mais benéfica– Aplicação da Lei no 14.230/2021 nos termos do precedente vinculante do STF – Ausência de omissão, contradição ou obscuridade – Embargos de declaração rejeitados.